Tribunal: TJMT
Processo: 1010234-04.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010234-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDSON ALVES FEITOSA - CPF: 571.858.161-49 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), WANILSON SELIO SILVA SILVEIRA - CPF: 460.607.231-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EDSON ALVES FEITOSA - CPF: 571.858.161-49 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), WANILSON SELIO SILVA SILVEIRA - CPF: 460.607.231-87 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. MILITARES ESTADUAIS. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 01/12/2021, CONFORME DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial em fase de cumprimento de sentença.

2. O título executivo judicial, já transitado em julgado, determinou expressamente a aplicação do IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, a incidência da Taxa SELIC como índice único para juros e correção monetária, em conformidade com a EC 113/2021.

3.

A pretensão recursal de aplicar a Taxa SELIC somente a partir da citação do Estado, ocorrida em 20/02/2024, contraria frontalmente o comando judicial transitado em julgado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial.

O processo principal versou sobre ação de cobrança de abono de permanência ajuizada por EDSON ALVES FEITOSA e WANILSON SELIO SILVA SILVEIRA, militares estaduais que permaneceram em atividade mesmo após preencherem os requisitos para transferência à reserva remunerada.

A sentença de mérito, confirmada em grau recursal, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do abono de permanência aos autores, determinando que os valores fossem atualizados pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, pela Taxa SELIC, conforme EC 113/2021.

Na fase de cumprimento de sentença, diante da impugnação apresentada pelo Estado, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que elaborou cálculo seguindo os parâmetros fixados no título executivo.

Em seu recurso, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese: (i) equívoco na base de cálculo do abono de permanência; e (ii) erro no termo inicial da aplicação da Taxa SELIC, que deveria incidir apenas a partir da citação do Estado (20/02/2024) e não desde 01/12/2021, como aplicado pela Contadoria.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos: (i) a base de cálculo do abono de permanência; e (ii) o termo inicial da aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora.

Quanto à base de cálculo, verifico que a Contadoria Judicial utilizou como parâmetro os valores das contribuições previdenciárias efetivamente descontadas dos militares, conforme documentação acostada aos autos, em estrita observância ao comando sentencial que determinou o pagamento do abono "em valor equivalente a sua contribuição previdenciária".

O recorrente não demonstrou de forma específica e detalhada quais seriam os equívocos nos valores considerados pela Contadoria, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para infirmar o cálculo técnico elaborado pelo órgão auxiliar do juízo.

No que tange ao termo inicial da aplicação da Taxa SELIC, a questão é ainda mais clara. O título executivo judicial, já acobertado pelo manto da coisa julgada material, estabeleceu expressamente que:

"Importâncias essas acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e a partir de 01/12/2021 o valor será corrigido nos termos da EC 113/2021 pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC, índice único para juros e correção."

A Contadoria Judicial, ao elaborar o cálculo, limitou-se a cumprir fielmente o comando judicial, aplicando o IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, a Taxa SELIC como índice único de atualização.

A pretensão do Estado de aplicar a Taxa SELIC somente a partir da citação (20/02/2024) não encontra amparo no título executivo e representa clara tentativa de rediscutir matéria já transitada em julgado, o que é vedado nesta fase processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025